Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há nos autos elementos consistentes que confirmam a autoria do crime, destacando-se o reconhecimento da vítima, o relatório investigativo e provas que corroboram a descrição do veículo utilizado pelo acusado, de modo que incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal não exige a apreensão da arma de fogo, bastando que seu emprego esteja suficientemente demonstrado por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa de circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, os maus antecedentes e a conduta social reprovável do réu, demonstrada pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior.
4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.